Tribunal: TJES
Processo: 0039949-34.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039949-34.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DE JESUS GUMIERI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DEMONSTRADAS.

REANÁLISE DA
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE DOIS TERÇOS EM RAZÃO DA TENTATIVA
BRANCA OU INCRUENTA.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora. É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

2. No caso,
a
materialidade delitiva encontra-se demonstrada através dos Boletins Unificados nº 27989292 (fls. 03/04-v - IP), nº 27991545 (fls. 06/08 - IP), do Auto de Apreensão de estojos e projetis (fl. 09), do Laudo de Lesões Corporais (fl. 27 - IP), do Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 29/30 - IP), do Laudo Pericial - Exame de Microcomparação de Percussão
(
fls. 35/38 - IP), ao passo que a autoria restou evidenciada pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.

3
.
Penas redimensionadas com a redução de 2/3 na terceira etapa do cálculo dosimétrico, em decorrência da tentativa
branca ou incruenta.

4
.
Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0039949-34.2016.8.08.0014

APELANTES:
MATHEUS DE JESUS GUMIERI
e

ADRIANO RIO BRANCO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
M
atheus de Jesus Gumieri
e

A
driano Rio Branco Souza

em face da r.
sentença prolatada pelo
Juízo d
a 1ª Vara Criminal de
Colatina

(fls.
424/429-verso
),
que,

após
a
deliberação do
Tribunal do Júri
,
condenou
o
s

recorrente
s
nas
iras
do art. 121, §2º, I
(motivo torpe)
e IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido)

c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal
Brasileiro
.

Em suas razões,
a defesa
de
Matheus de Jesus Gumieri

(ID
5420158
),
condenado
à 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
,

alega
que
:
I) não há provas para a condenação; II) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; III) a condenação baseou-se apenas em elementos produzidos fora do contraditório; IV) na eventualidade, requer a reanálise do cálculo dosimétrico: na primeira etapa, busca a neutralização das três circunstâncias desvaloradas, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem ainda a aplicação da fração máxima
de redução da pena em razão da
tentativa, ou subsidiariamente, a redução pela metade,
já
que a vítima foi alvejada com apenas
um
disparo de arma de fogo na perna, recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo momento, ou seja, muito distante da consumação.

P
or seu turno, a defesa de
Adriano Rio Branco Souza
(ID 5557599),
condenado à
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
,

alega que: I)
o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos; II) ausência de provas para a condenação; III)
houve apenas um atirador, os tiros foram deflagrados de forma contínua por apenas uma pessoa, sendo certo que a testemunha de acusação,
o
Policial Civil Valmir Domingues, afirmou que a polícia não conseguiu identificar quem efetuou os disparos; IV) a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima prestado na esfera policial; V) a vítima Samuel Robson da Silva também tinha envolvimento com o tráfico de drogas,
significa dizer que
a prisão dos acusados lhe foi extremamente vantajosa;
VI) a esposa da vítima declarou
em
audiência de instrução e julgamento que conhecia apenas o
réu
Matheus,
mas que a vítima teria reconhecido a voz do réu Adriano, que ficou sabendo que foi o Adriano;
VII)
na eventualidade,
requer

o redimensionamento da pena-base, já que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas sem a devida a fundamentação, o reconhecimento da menoridade relativa na segunda etapa e,
na terceira etapa,
a
aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID
5761728
), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido (ID
6623207
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a
versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
,
afere-se
que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas.

Segundo a exordial acusatória, em 22/03/2016, por volta das 04h20m, os acusados, motivados pela disputa
do
tráfico de drogas na região, surpreendeu a vítima Samuel Robson da Silva, que
estava em casa dormindo com sua companheira,
com diversos disparos de arma de fogo.

Consta que este levantou-se para ver o que ocorria, foi atingido na perna, momento em que
gritou
por socorro, que foi suficiente para afugentar os recorrentes, que já tinham atirado no cadeado da porta da casa, mas não lograram êxito em rompê-lo.

No caso,
a

materialidade
delitiva encontra-se demonstrada através dos Boletins Unificados nº 27989292 (fls. 03/04-v - IP), nº 27991545 (fls. 06/08 - IP), do Auto de Apreensão de estojos e projetis (fl. 09),
do Laudo de Lesões Corporais
(
fl.
27 - IP
),
do Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 29/30 - IP), do
Laudo Pericial -
Exame de Microcomparação de Percussão
(
fls.
35/3
8 - IP
)
,

ao passo que a
autoria
restou evidenciada pela
prova oral produzida
em sede policial e
em juízo
.

A
vítima
, em declarações prestadas
na seara
policial (fl. 34), destacou que:

“(...) passou a ouvir barulhos e acordou, tendo percebido que eram disparos de arma de fogo; Que os tiros passaram a atingir vários locais da casa, inclusive o local onde o declarante estava deitado com sua esposa e filhos; Que os tiros não cessavam e o declarante foi até a porta para ver o que estava acontecendo, sendo que
no exato momento em que abriu uma fresta da porta foi atingido po
r
um disparo na altura da coxa do lado esquerdo
; Que o declarante gritou para sua esposa chamar o policial BETO DO GAO, sendo que os marginais ouviram e pararam de atirar;
Que o declarante foi até o terraço e viu que os criminosos eram o MATHEUS e o ADRIANO, vulgo ‘Melequinha’
; Que o declarante viu quando o ADRIANO, vulgo ‘Melequinha’, entregou a arma (pistola) para MATHEUS e quando o ADRIANO, vulgo ‘Melequinha’, gritou ‘VOCÊ VAI MORRER SEU SAFADO, NÓS VAMOS TE MATAR FILHO DA PUTA’, sendo que MATHEUS chamou o ADRIANO, vulgo ‘Melequinha’ para sair do local (...)” (
g.n.)

Dessa maneira, havendo nos autos provas concretas de autoria e materialidade,
que demonstram
que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, passo à
reanálise da dosimetria
.

Quanto ao acusado Adriano Rio Branco Souza

A

pena-base foi fixada pelo magistrado em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

ao analisar negativamente
os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Quanto a
culpabilidade
, destacou
o juízo
ser

“
exacerbada, tendo em vista que desferiu diversos disparos de arma de fogo contra
a
vítima, que estava em sua residência, conforme demonstra o laudo de fls. 31/34 do IP, o que revela a intensidade
d
o dolo de sua conduta.”

Nesse ponto, destaco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que a

quantidade dos disparos efetuados é fundamento
apto a
justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade,
por
demostrar uma maior reprovabilidade da conduta
.
(STJ, HC nº 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05/05/2017)

Em
seguida
,
idônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
já que

o magistrado
as
considerou
“
desfavoráveis, eis que o crime foi cometido durante a madrugada, em horário de repouso noturno, na frente da residência da vítima, colocando em risco sua família que também estava no local.”

No caso, verifico que o juízo, valendo-se exatamente do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,
aplicou a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
a
pena-base
de

16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
foi firmada dentro dos
parâmetros
jurisprudenciais.

Na
segunda fase
, presentes as circunstâncias
atenuante

da menoridade relativa e
agravante

do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena foi reduzida em 1/12 (um doze) avos, já qu
e
a
circunstância de
caráter subjetivo deve preponderar,
na forma da
jurisprudência do
Tribunal da Cidadania, não havendo, da mesma maneira, retoque a ser realizado, devendo
ser mantida
a pena intermediária em

15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Já na
terceira fase
do cálculo dosimétrico
,
a pena intermediária deve ser reduzida
entre
1/3
e
2/3, em
decorrência da
tentativa. No caso, o
juízo
entendeu por bem
aplicar a fração mínima
,
pois

“foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, logrando êxito em atingir a vítima, permanecendo os agentes próximos da consumação do delito”.

Nesse ponto, com razão a defesa.
Em que pesem os diversos disparos de arma de fogo,
a
vítima foi alvejada
na perna c
om
apenas um,
recebeu atendimento médico e foi liberad
a
no mesmo momento, ou
seja, muito distante da consumação
do crime.

Portanto, levando em conta que a lesão foi leve, não gerou perigo de vida e não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, aplico a fração máxima pela tentativa
(2/3)
, restando a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

C
onforme jurisprudência reiterada do Tribunal da Cidadania,
“na hipótese de tentativa de latrocínio nas quais não há lesão à vítima, tem-se a chamada
tentativa branca
, ensejando a redução da pena pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar mais elevado, isto é, dois terços.”
(STJ, HC nº 514.309/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

Quanto ao acusado Matheus de Jesus Gumieri

A

pena-base
foi fixada pelo magistrado em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
a
o analisar negativamente
os vetores culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

Quanto
aos vetores
culpabilidade

e
circunstâncias,

aplicam-se

os mesmos fundamentos utilizados para o réu Adriano.
Além disso
, m
antenho a desvaloração dos
antecedentes criminais
, por
constar
duas Guias de Execução emitidas em desfavor de Matheus (
0009108-85.2018.8.08.0014
e
0032015-25.2016.8.08.0014).

No caso,
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime de
homicídio qualificado
, gerou a pena-base de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda etapa
, com a redução de 1/12 da pena inicial, restou a sanção
intermediária
de
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Por fim, na
terceira etapa
, com a
aplic
ação d
a fração máxima
de redução em razão da
tentativa
(2/3)
, resta a pena definitiva de
0
5
(
cinco
) anos,
11 (onze) meses
e
21
(
vinte e um
) dias de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E
DOU-
LHES PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APTES: MATHEUS DE JESUS GUMIERI e ADRIANO RIO BRANCO SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS DE JESUS GUMIERI e ADRIANO RIO BRANCO SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, às seguintes penas:

MATHEUS DE JESUS GUMIRERI: 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

ADRIANO RIO BRANCO SOUZA: 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Os recorrentes argumentam, em síntese, que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, discutem a dosimetria da pena.

O e. Relator, por sua vez, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos para, mantendo a condenação, reduzir-lhes a pena.

Após examinar detidamente os autos, convenci-me no sentido de seguir o entendimento do e. Relator.

No que se refere à autoria delitiva, ademais, destaco que, consoante fora destacado na decisão de pronúncia, a ex-mulher da vítima, Miriele Rodrigues da Silva, prestou depoimento em juízo, ocasião em que relatou ter presenciado os fatos narrados na denúncia e declarou ter visto os réus da janela de sua casa (onde ocorreram os disparos). Desse modo, há prova judicializada que insere os réus na dinâmica delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
a relatoria.

É como voto.